Tribunal: TJDFT
Processo: 0748067-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. EVENTUAIS VALORES RECEBÍVEIS. FATURAMENTO DE EMPRESA. EQUIPARAÇÃO PARA EFEITOS DO ARTIGO 835, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBIUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS 772 E 773 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial ( )” (REsp 1676274/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017).
Nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. E, nesse mister, admite-se expedição de ofício a operadoras de cartões de crédito com finalidade de penhora de recebíveis, mormente quando demonstrado insucesso na localização de bens após realização de diligências outras, caso dos autos.
Dos autos originários, verifica-se que, deferida realização de pesquisas de numerários e bens existentes em nome dos agravados via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, essas restaram infrutíferas. Sobreleva notar o exaurimento dos meios à disposição da instituição financeira para localização de bens passíveis de penhora, viabilizando, pois, expedição de ofícios a CIELO, REDECARD e AMERICAN EXPRESS com a finalidade de efetuar futuro pedido de constrição de recebíveis. 3.1. "A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1232905, 07222938720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Agravo de instrumento conhecido e provido.